Tribunal: TJMT
Processo: 0057870-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057870-43.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (APELANTE), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO MARQUES NOGUEIRA - CPF: 011.676.690-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA CDA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, decorrente de cobrança indevida de tarifa de processamento de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; e (
ii
) a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera o feito suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas.

4. A análise da legalidade da multa administrativa prescinde de prova pericial, limitando-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo e da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. São nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo vedada a cobrança de tarifas sem respaldo legal ou contratual válido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando comprovada a cobrança indevida de tarifas bancárias em prejuízo ao consumidor, sendo dispensável a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 46, 51, IV e XII, 54, §§ 3o e 4o; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Marisa Lojas S/A

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo
d
a Vara Especializada de Executivo Fiscal da
Comarca
de Cuiabá
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

no
0057870-43.2013.8.11.0041
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pela Marisa Lojas S/A em face do Estado de Mato Grosso, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos executivos correspondentes, a tudo se certificando.

Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à embargada para, querendo, executar a sentença, em 15 dias.

P.R.I. Cumpra-se
”.

A parte apelante, em sede de preliminar, argui a ocorrência de
nulidade da sentença, alegando que houve cerceamento de defesa porque o juízo de primeira instância indeferiu todos os pedidos de produção de provas feitos pela Apelante
, sob o fundamento de que
seria

“
imprescindíveis à demonstração do seu direito, qual seja, a manifesta inocorrência de quaisquer práticas abusivas pela Apelante
”.

Quanto ao mérito, a parte apelante argumenta, em síntese, que
os princípios da ampla defesa e do contraditório durante o processo administrativo não foram respeitados, afirmando que o juízo de primeira instância não analisou as irregularidades presentes e baseou sua decisão em afirmações genéricas sobre a regularidade do procedimento.

Defende, ainda, a necessidade de reformar a sentença devido à legalidade da extinta tarifa de processamento do Cartão de Crédito Marisa. A Apelante apresentou um conjunto probatório nos autos que demonstra a legalidade desta tarifa, que foi considerada abusiva pelo Procon/MT sem uma análise adequada

E ainda, requer seja afastada a condenação a título de honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar quanto ao cerceamento de defesa ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta. Por fim, requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso (Id. 207617762) apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Co
mprovante
de recolhimento de preparo recursal em Id.

207720697
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marisa Lojas S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução fiscal no 0057870-43.2013.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial
.

Extrai-se d
os autos que o pleito é consubstanciado na anulação da CDA’ n.
20131898
objeto do processo administrativo e multa aplicada pelo PROCON, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor
.

Passo à análise dos tópicos elencados na peça recursal.

I
– PRELIMINAR
–

DA NULIDADE DA SENTENÇA
POR

CE
RCEA
MENTO DE DEFESA

Inicialmente, a empresa apelante assevera que deve ser reconhecida a nulidade da
sentença

por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial, sustentando que
seria
“imprescindíveis à demonstração do seu direito, qual seja, a manifesta inocorrência de quaisquer práticas abusivas pela Apelante
”
.

Com efeito, é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não têm o potencial de alterar substancialmente sua compreensão do caso.

No caso, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito, de modo que os elementos necessários quanto à legalidade ou não da multa aplicada já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao Magistrado apenas analisar a regularidade do procedimento administrativo, motivo pelo qual a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que, conforme precedentes do c. STJ, “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 1o.4.2024, Data de Publicação: 04.4.2024). [
g.n
.
].

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

I
I
-
D
O MÉRITO

De início, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A
lém disso, a
parte apelante argument
a
que
PROCON não se preocupou em apurar acerca da legalidade ou ilegitimidade da cobrança realizada no cartão de crédito da consumidora.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que o apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores, e não as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, que resultou em cobrança indevida, violando o Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, co
m relação ao argumento de que a decis
ão
administrativa não est
á

correta
, merece registro que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9o - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”.

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decis
ão
encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer das decisões condenatórias.

Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos das decisões administrativas e os motivos que levaram à aplicação da sanç
ão
administrativas estão devidamente registrados. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.” (TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1o.4.2024, publicado no DJE 04.4.2024).

“Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.” (N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no DJE 27.3.2024).

Em relação
ao
valor
da
multa
aplicada
, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

No caso, a parte recorrente alega que a multa aplicada pelo PROCON
é

desproporcional
e desarrazoada, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual devem ser mantidas, porquanto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido”.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024, publicado no DJE 21.5.2024).

Além disso,
quanto ao argumento
da legalidade da cobrança
da tarifa de processamento do cartão de crédito Marisa estar prevista em contrato, o Código de Defesa do Consumidor não veda a utilização de contratos elaborados unilateralmente pelos fornecedores, comumente denominados "Contratos de Adesão".

Contudo, buscando garantir a harmonia e o equilíbrio na relação consumerista, o CDC estabelece diversas normas que regulam o conteúdo textual desse tipo de avença jurídica, com o propósito de proteger os direitos do consumidor e disciplinar a dinâmica contratual. Dentre essas diretrizes, destacam-se: a obrigatoriedade de o consumidor ter conhecimento prévio do conteúdo contratual; a necessidade de uma redação clara e acessível; e o destaque para cláusulas que impliquem limitação aos direitos do consumidor, em conformidade com os artigos 46 e 54, §§ 3o e 4o, do CDC.

Cumpre salientar que, embora o banco sustente a existência de previsão contratual para determinadas cláusulas, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos incisos IV e XII do artigo 51, considera nulas de pleno direito quaisquer disposições contratuais que submetam o consumidor a desvantagem exagerada, em manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade. De igual modo, é vedada a inclusão de cláusulas que transfiram ao consumidor a responsabilidade pelo ressarcimento de custos relacionados à cobrança de suas obrigações, vejamos:

“Artigo 51, CDC - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

(...) XII- obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobranças de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor.”

Dessa forma, não há que se falar em legalidade da cobrança da tarifa de processamento do cartão de crédito Marisa.

Registre-se, por fim, quanto aos prequestionamentos, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025